Tribunal: TJDFT
Processo: 0743203-87.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL PÓS-MORTE. REQUISITOS DA UNIÃO ESTÁVEL. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA. DEMONSTRADOS. UNIÃO ESTÁVEL CARACTERIZADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em verificar se as provas dos autos são capazes de demonstrar a alegada união estável.
2. Por se tratar de entidade familiar, nos termos do art. 226, § 3o, da Constituição Federal, a união estável, tal como o casamento, deve ser protegida pelo Estado.
3. A união estável configura-se através do preenchimento dos requisitos elencados nos arts. 1.723 e 1.724 do Código Civil.
4. No caso, restou comprovado que o falecido e a Apelada possuíam uma convivência pública, contínua e duradoura.
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.